Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-45.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003423-45.2018.8.14.0042

APELANTE: MANOEL DE JESUS TAVARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Manoel de Jesus Tavares dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa com condição de prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, IV, do CP). A defesa requereu (i) substituição da pena restritiva de direitos por prestação pecuniária; (ii) desclassificação do crime para a modalidade culposa (art. 129, §6º, do CP); e (iii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária na via recursal; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta do réu a justificar a condenação por lesão corporal gravíssima dolosa; (iii) verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da condição de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária é matéria afeta ao juízo da execução penal, não podendo ser decidida pela instância recursal.

4. A confissão judicial do acusado, aliada às provas periciais e depoimentos em juízo, demonstra de forma inequívoca a intenção de ferir a vítima com golpe de faca, o que afasta a tese defensiva de ausência de dolo e impede a desclassificação para lesão culposa.

5. A pena aplicada (2 anos e 6 meses) atrai o prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV), o qual não se consumou em nenhum dos marcos interruptivos, afastando-se a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição de condição imposta em
sursis
penal deve ser requerida e decidida no juízo da execução.

Restando demonstrado o dolo na conduta, é incabível a desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para sua forma culposa.

O prazo prescricional é regulado pela pena aplicada e não se consumando entre os marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 129, §2º, IV e §6º.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e
, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MANOEL DE JESUS TAVARES DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, em 30.05.2024 (Num. 25062407), nos autos da Ação Penal nº 0003423-45.2018.8.14.0042 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberta, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos com a obrigação de prestar serviços à comunidade, pela prática do crime de lesões corporais gravíssimas, previsto no art. 129, §2º, IV do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 25062417), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo inicialmente a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, diante da impossibilidade de o acusado arcar com tal encargo. Requereu ainda a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado e, por fim, requereu a desclassificação da conduta, de lesão corporal gravíssima, para lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º do CP/40, pois o acusado não teria agido com dolo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 25062422, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e total desprovimento, consoante parecer de Num. 25732937.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade
, exceto no que diz respeito ao pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
, pois a competência para tal deliberação recai sobre o juízo da execução e não sobre esta instância recursal, consoante vastos precedentes judiciais pátrios
[1]
.

II – Do mérito Recursal

Inicialmente, ressalto que embora a alegação de prescrição seja prejudicial de mérito, por questão metodológica, deixo para nalisa-la posteriormente ao pedido de desclassificação da conduta, por conta do impacto que eventual modificação da pena possa gerar sobre o mérito recursal.

II.1 – Pedido de desclassificação do delito para lesões corporais culposas (art. 129, §6º do CP/40) por ausência de dolo na conduta.

A defesa requer a desclassificação da conduta, pois alega que não restou provado nos autos o dolo com que agiu o acusado, o que ensejaria a aplicação do delito em sua forma culposa, previsto no art. 129, §6º do CP/40.

Pois bem. Segundo narra a denúncia (Num. 25062375 - Pág. 1/2), no dia 26.12.2017, por volta da 1 hora, a vítima e alguns amigos bebiam num bar junto à comunidade Vila Nova, na cidade de Ponta de Pedras/PA, quando foi surpreendida pelo acusado com uma facada em seu braço direito e empreendeu fuga. A vítima foi encaminhada a Belém/PA para tratamento, porém seu braço direito restou deformado permanentemente.

Em sede policial, o acusado confessou o crime, afirmando que lesionou a vítima porque esta estava dando em cima de sua cunhada.

A materialidade delitiva encontra-se provada nos autos por força do laudo pericial atestando a ocorrência de lesão corporal na vítima, realizado em 26.12.2017, tendo como instrumento arma corto contusa - Num. 25062377 - Pág. 1/2; ficha de atendimento na unidade mista de saúde local - Num. 25062377 - Pág. 4; e laudo pericial do IML, atestando a ocorrência de lesão corporal por instrumento pérfuro-cortante, resultante de incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e ainda debilidade permanente das funções e deformidade do membro superior direito - Num. 25062377 - Pág. 5/6, todos os quais atestam a ocorrência de lesões corporais gravíssimas, previstas no art. 129, §2º, IV do CP/40.

Em relação à autoria, encontra-se provada pelo depoimento da vítima em juízo, sob o Num. 25062387/ Num. 25062389, e pela confissão judicial do acusado, sob o Num. 25062390.

Sobre o elemento subjetivo da conduta, imperiosa a transcrição do interrogatório do acusado, no qual este claramente afirma ter lesionado a vítima de modo intencional, afirmando que não quis mata-la, porém quis de fato feri-la, senão vejamos:

que trabalha como
lavrador
; que confessa que deu a facada no braço dele; que realmente agrediu a vítima, mas foi assim, estavam bebendo todo mundo junto; que bebiam juntos o interrogado, seu irmão, a cunhada e o primo do interrogado e a vítima dava em cima da cunhada do interrogado continuamente e o interrogado mandou ele parar de dar em cima de sua cunhada; que a vítima veio e empurrou o peito do interrogado, dizendo que este era fraco, “menino molhe”;
que no momento de embriaguez, o interrogado furou o braço dele, na intenção de ferir ele mesmo, não de matar, só queria ferir mesmo;
que não é verdade que a vítima estava dormindo, porque ela tinha
empurrado o interrogado e depois sentado lá, aí o interrogado, num momento de raiva, foi lá e furou o braço ele; que sua intenção era ferir ele, não matar; que sobre a faca, não é comum levar faca para lá; que foi a primeira vez; que para falar a verdade, foi lá na residência buscar a faca e voltou de novo e então falou para a vítima parar de dar em cima de sua cunhada e a vítima voltou a dizer que o interrogado era menino fraco para ele e no momento de bebida, o interrogado cometeu o ato;
que não tem testemunhas para testemunhar sobre o que aconteceu; que viram o que aconteceu, mas ninguém quer se expor; que não existia briga entre o acusado e a vítima antes, mas já se conheciam antes disso; que o irmão do interrogado, que estava naquele momento, de nome Josimar, não quis vir em juízo depor, porque eles eram muito amigos de trabalho, ainda se falam; que eles são amigos do trabalho de mototáxi e ele não quer se expor; encerrado.

(Grifei)

Sendo assim, restando provado que o crime foi cometido de modo intencional, não há qualquer fundamento para desclassificação da conduta ao delito do art. 129, §6º do CP/40, razão porque, novamente, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos seus termos.

II.2 – PREJUDICIAL – Alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Inicialmente, a defesa requer a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Analisando detidamente os autos, entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque diante da preclusão da condenação para a acusação, aplica-se
in casu
o disposto no art. 110, §1º do CP/40, que enuncia:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Sendo assim, tem-se como marco temporal para cálculo da prescrição a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aplicada na sentença de Num. 25062407, o que atrai o prazo previsto no art. 109, inciso IV do CP/40, de
08 (oito) anos
.

Analisando ainda os marcos interruptivos ocorridos na presente ação penal, tem-se que o fato ocorreu em 26.12.2017 (Num. 25062375 - Pág. 1/2), a denúncia foi recebida em 07.08.2018 (Num. 25062381 - Pág. 1) e a sentença condenatória foi proferida em 30.05.2024 (Num. 25062407), logo, não houve o decurso do prazo prescricional em nenhum dos intervalos de interrupção da prescrição, não procedendo as alegações da defesa no que diz respeito à suposta extinção da punibilidade do acusado.

Nego, portanto, provimento ao recurso, eis que não se consumou a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Criminal: 00250614220188130696, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/02/2024; TJ-GO - APR: 01983966620148090175, Relator.: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2576 de 28/08/2018; e TJ-RN - ACR: 11812 RN 2009 .011812-2, Relator.: Juiz Henrique Baltazar (Convocado), Data de Julgamento: 09/03/2010, Câmara Criminal.

Belém, 24/04/2025